Tribunal: TJSP
Processo: 1004251-41.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Reivindicatória. Pedido contraposto de retenção e indenização por benfeitorias. Sentença de procedência parcial da ação e do pedido contraposto. Apelo da parte autora. Provimento parcial. Rejeitada preliminar de direito de produzir prova. No mérito, ampliada a procedência parcial da ação, mas mantidos procedentes os pedidos reconvencionais. Réus, possuidores de boa-fé, iniciaram a

Ementa:
Apelação. Reivindicatória. Pedido contraposto de retenção e indenização por benfeitorias. Sentença de procedência parcial da ação e do pedido contraposto. Apelo da parte autora. Provimento parcial. Rejeitada preliminar de direito de produzir prova. No mérito, ampliada a procedência parcial da ação, mas mantidos procedentes os pedidos reconvencionais. Réus, possuidores de boa-fé, iniciaram a edificar no imóvel quando tinham autorização para ocupá-lo graciosamente, vinda da avó da autora-apelante enquanto em vida, por contrato de comodato, e prosseguiram a ocupação no imóvel e as benfeitorias sem que tivesse havido oportuna e efetiva resistência, dos sucessores legítimos da possuidora/proprietária do imóvel, que convolasse a posse desenvolvida pelos réus-apelados a um caráter de má-fé. Independentemente de documentos revelarem que obras foram edificadas após o falecimento da comodante, a ausência de manifestação formal de resistência à posse que era exercida, pelos meios hábeis assegurados em direito, permite a manutenção do caráter de aquisição da posse da mesma forma originária. Ausência de demonstração, por meios necessariamente documentais, de vício de consentimento no contrato de comodato celebrado. Preservada devida a indenização por benfeitorias, assim como o exercício do direito de retenção até a sua indenização, na forma do artigo 1.255, CC/02. Reforma pontual da sentença apenas para condenar a parte ré pelo uso do imóvel, no interstício entre a citação válida até a efetiva desocupação, dada a descaracterização da gratuidade da ocupação revelada com a citação formalizada neste feito. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004251-41.2014.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTINA MARMO DIAS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
REGINADO RAMOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA
ALVES PRAÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
2
APELAÇÃO 1004251-41.2014.8.26.0006 (2)
APELANTE: Cristina Marmo Dias Silva (JG)
APELADOS: Reginaldo Ramos do Nascimento (JG) e outro
COMARCA: São Paulo Foro Regional da Penha de França 1a Vara
Cível
VOTO: 38611
Apelação.
Reivindicatória.
Pedido
contraposto
de
retenção e indenização por benfeitorias. Sentença de
procedência parcial da ação e do pedido contraposto.
Apelo da parte autora. Provimento parcial. Rejeitada
preliminar de direito de produzir prova. No mérito,
ampliada a procedência parcial da ação, mas mantidos
procedentes
os
pedidos
reconvencionais.
Réus,
possuidores de boa-fé, iniciaram a edificar no imóvel
quando
tinham
autorização
para
ocupá-lo
graciosamente, vinda da avó da autora-apelante
enquanto em vida, por contrato de comodato, e
prosseguiram a ocupação no imóvel e as benfeitorias sem
que tivesse havido oportuna e efetiva resistência, dos
sucessores legítimos da possuidora/proprietária do
imóvel, que convolasse a posse desenvolvida pelos réus-
apelados a um caráter de má-fé. Independentemente de
documentos revelarem que obras foram edificadas após
o falecimento da comodante, a ausência de manifestação
formal de resistência à posse que era exercida, pelos
meios hábeis assegurados em direito, permite a
manutenção do caráter de aquisição da posse da mesma
forma originária. Ausência de demonstração, por meios
necessariamente documentais, de vício de consentimento
no contrato de comodato celebrado. Preservada devida a
indenização por benfeitorias, assim como o exercício do
direito de retenção até a sua indenização, na forma do
artigo 1.255, CC/02. Reforma pontual da sentença
apenas para condenar a parte ré pelo uso do imóvel, no
interstício entre a citação válida até a efetiva
desocupação, dada a descaracterização da gratuidade da
ocupação revelada com a citação formalizada neste feito.
Recurso provido em parte.
Na ação ajuizada por Cristina Marmo Dias Silva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
3
face de Reginaldo Ramos do Nascimento e Daniela Alves Praça, o E. Juiz de
Direito José Luiz de Jesus Vieira proferiu sentença, de relatório adotado, por
meio da qual julgou a demanda nos seguintes termos:
“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
"ação reinvincatória c/c pedido de tutela antecipada" ajuizada por CRISTINA
MARMO DIAS SILVA em face de REGINALDO RAMOS DO NASCIMENTO e
DANIELA ALVES PRAÇA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e RECONHEÇO propriedade da autora sobre o imóvel objeto
do litígio, tão somente pelo princípio da saisine para o caso concreto, ou seja,
com a ressalva da validade do artigo 1.245 do Código Civil, e o inerente
direito à imissão na posse do mesmo, mas, ao mesmo tempo, RECONHEÇO o
direito de retenção dos requeridos, possuidores de boa-fé, até que sejam
ressarcidos pela autora do valor das construções/benfeitorias feitas no imóvel,
conforme apurado pela perícia judicial no montante de R$ 57.000,00
(novembro/2018
fl. 321), nos termos do artigo 1.219 do Código Civil,
devidamente atualizado pela Tabela do Tribunal de Justiça, a partir do mês de
apuração do referido valor (novembro/2018 - fl. 321) e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, que
remete ao artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Após o
ressarcimento por parte da autora, os requeridos deverão desocupar
voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação
compulsória.” (cf. fl. 333)
Condenada a parte autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, de R$ 3.000,00 (três mil
reais), observado o artigo 98, § 3o, do CPC/15. Proferiu a seguinte
fundamentação: “verifico que só a autora deverá suportar o ônus da
sucumbência, pois os requeridos tiveram razão jurídica para resistirem à
pretensão da autora de querer que os requeridos saíssem do imóvel sem que
fossem ressarcidos pelas benfeitorias mesmo sendo possuidores de boa-fé,
razão pela qual ainda que reconhecida a propriedade e o direito de imissão na
posse, a saída dos requeridos está condicionada ao ressarcimento a ser feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
4
pela autora, pelo que o mero reconhecimento da propriedade e direito à
imissão na posse posterior ao ressarcimento deve ser considerado como
sucumbência mínima dos requeridos, nos termos do artigo 86, parágrafo
único, do CPC/2015,” (cf. fl. 334).
Sentença proferida em 16.10.2019 (fl. 334).
Apela a parte autora (cf. fls. 338/349). Argumenta que
vem tentando promover as diligências necessárias para a solução do litígio,
porém, sem êxito. Alega ter ajuizado a presente ação reivindicatória em face do
sr. Reginaldo Ramos Nascimento, por ele ocupar o imóvel em disputa, sem
qualquer tipo de contraprestação, desde o falecimento da avó paterna da parte
autora, a qual era mãe do Sr. Antônio Marmo Dias, único filho e genitor da
apelante. Alega que o Sr. Antônio falecera em 29.09.2001 e deixara dois filhos
como únicos herdeiros, a ora apelante Cristina e o Sr. Claudio, de acordo com
os documentos juntados na petição inicial. Alega que em 29.11.2009 a avó
paterna da autora, Margarida das Candeias Dias, falecera, era viúva e deixara
os dois netos como herdeiros, a autora-apelante e o seu irmão Claudio. Afirma
que a avó paterna deixara como herança uma casa, situada na rua Avial, no 130,
no bairro de Penha de França, na capital paulista, que fora ocupada pelo
apelado Reginaldo. Argumenta a autora-apelante ter comparecido e tratado da
documentação do sepultamento da avó paterna, tendo sido acompanhada pela
prima Rosangela, irmã do apelado Reginaldo, e que estava a par da situação
financeira da apelante. A apelante diz que a sra. Rosangela teria dito a autora-
apelante que “não se preocupasse que ela [Rosangela, o pai e o irmão
juntamente com a cunhada cuidariam de tudo” (cf. fl. 341). Agrega que a sra.
Margarida estava idosa, mas gostava de morar sozinha, tinha vizinhas e
amigas, frequentava centro espírita, e uma sobrinha (sra. Izilda) que morava
distante dois quilômetros de sua casa. Adoentada, a Sra. Margarida teria
aceitado o convite da sra. Izilda, mãe do apelado, para ir morar na casa de
Izilda, ali ficando mais fácil para que Izilda cuidasse da tia, e assim fora
combinado, já que a apelante trabalhava fora (como inspetora de alunos na
prefeitura) e tinha filhos pequenos, além de estar com problemas no casamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
5
fora o detalhe de que também a apelante tinha que prover cuidados à outra avó,
materna (com deficiência visual, perda total da visão), e à sua sogra (que ficara
paralisada por AVC). A apelante, sabendo do interesse da prima Izilda em
cuidar da avó paterna, consentiu diante do alívio de suas preocupações, não
tendo de contratar cuidados de pessoas estranhas em casa de repouso.
Argumenta que Izilda instalara a Sra. Margarida em quartinho de fundos da sua
casa. Afirma que, temendo que a casa da Sra. Margarida fosse invadida,
sugeriram Reginaldo e Izilda que Reginaldo reformasse a casa e lá fosse morar
com sua família. Argumenta que foi feito um documento de “concessão de uso
por tempo indeterminado”, em 31.10.2008, ano antes do falecimento de
Margarida, ocorrido em dezembro de 2009. Afirma que não foi informada
sobre esse contrato. Argumenta que, pelos documentos juntados, é possível
identificar que o seu primo e apelado Reginaldo teria continuado a reforma até
depois do falecimento da Sra. Margarida (à luz dos documentos de fls.
166/193; 220/232), em momento em que a apelante diz já ter informado
verbalmente ao apelado Reginaldo que precisava ir morar na casa, já que estava
se separando do marido e não tinha onde morar. Alega que, por diversas vezes,
pediu a casa de volta, sem êxito. Afirma que, em 2013, ao se separar finalmente
do ex-marido, teve de alugar um imóvel (contrato juntado à fl. 11 dos autos),
onde mora até os dias atuais. Alega que entrou com a ação diante de o apelado
ignorar os seus pedidos, pedira a antecipação de tutela dada a sua extrema
necessidade financeira, o que lhe foi negado. Argumenta que o valor que
gastou com alugueis é equivalente ao valor que o apelante quer receber por
benfeitorias a indenizar. Afirma que o apelado Reginaldo, com inverdades,
tenta imputar à apelante acusações descabidas com o intento de lhe retirar a
propriedade. Alega que a Sra. Margarida sabia da vida difícil dos netos, que
ficaram órgãos de mãe desde os 3 anos de idade, e que ela assinara o
documento sem saber ao certo o que assinava, por já estar doente e contar com
idade avançada. Afirma que o documento (contrato de concessão de uso de
imóvel, cf. fls. 97/98) fora feito exclusivamente pelos apelados, com astúcia,
para que a Sra. Margarida assinasse.
Noutro ponto, argumenta que, pelo longo período que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
6
os apelados retiveram o imóvel, os apelados devem ser responsabilizados pelo
pagamento de tal uso, calculado mensalmente em R$ 1,2 mil. Argumenta que
os apelados não devolveram o imóvel quando pleiteado, e a autora teve de
desembolsar aluguel, em bairro distante de seu trabalho, o que gera oneração a
si.
Na sequência, argumenta que às fls. 307/308 concordou
com o laudo pericial, no entanto fez ressalvas. Afirmou que as cláusulas do
contrato de concessão de uso não podem ser contrários à lei, na forma do artigo
584 do CC/02. Afirma que não há em tal contrato cláusulas que prevejam
incidência de juros ou correções. Assinala que o imóvel está com reforma
desgastada, tal qual apontara o perito às fls. 319/322. Argumenta a apelante
que, se for lá morar, também terá de tirar o vazamento de teto do quarto, aplicar
tintura externa nas paredes e portas, que ficam umedecidas por falta de calhas,
além de realizar o acabamento na área de serviço. Ressalta que somente na
oferta da contestação teve conhecimento do suposto documento assinado pela
sra. Margarida, sua avó paterna, que o teria feito em momento em que estava
doente e idosa. Argumenta que a idosa foi induzida ao erro ao firmar o
comodato. Alega que as cláusulas inseridas em tal contrato absolutamente
descaracterizam a natureza de comodato. Defende que os comodatos são
baseados em relação de confiança entre as partes, e considerando que não
houve a informação do contrato de concessão de uso do imóvel à apelante se
estaria a mascarar uma doação parcial que não fora feita pela sra. Margarida.
Afirma que o comodato fora mascarado com cláusulas que o tornam com
característica de doação, significando quase metade do valor do bem. Agrega
que o imóvel urbano em questão também abrigara a família do comodatário por
quase dez anos, de forma injusta, já que a autora formulara pedidos de
restituição do bem. Alega que o imóvel, ao cabo desse período, já está
desgastado pelo tempo de uso, assim como das intempéries. Alega que a
documentação da casa também deve ser regularizada, em razão da antiga
lavanderia ter sido transformada em quarto (cf. fls. 319/320/321). Agrega que o
contrato de concessão de uso tornara-se sem validade quando do falecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
7
da dona Margarida, mormente porque os herdeiros sequer foram comunicados
do contrato. Alega a autora que notificara o réu-apelado Reginaldo às fls. 150 e
152 (Avisos de recebimento recebidos pela filha do apelado), além de se poder
demonstrar tal fato por testemunha. Agrega que o requerido Reginaldo praticou
ato ilegal ao se recusar ao restituir o bem imóvel e também por não apresentar
o documento do comodato à época do falecimento da Sra. Margarida, a tornar
procedente a reintegração do imóvel sem a indenização que o apelado
requerera.
Adiante, reclama a parte autora que houve cerceamento
do direito de produzir prova. Alega que não houve audiência, a qual seria
necessária para realização de esclarecimentos, dadas as acusações absurdas a si
imputadas pelo apelado Reginaldo. Ressalta que o documento que prova a
locação de imóvel que fez em seu benefício em 2013 é demonstração da sua
necessidade de moradia. Alega que notas fiscais de materiais de base e recibo
de pedreiro com datas posteriores ao falecimento da Sra. Margarida são
demonstrativos da veracidade das afirmações da parte autora, de que os réus-
apelados teriam ido morar na casa após o falecimento da Sra. Margarida.
Refuta a tese dos apelados de que eles teriam informado a apelante sobre o
contrato de concessão de uso, porém, defende a apelante que não há qualquer
documentação comprobatória de tal fato. Ressalta que todos os documentos da
Sra. Margarida teriam sido indevidamente retidos pelos apelados, sem que
tivessem sido entregues aos seus herdeiros. Alega que a demora de procurar a
justiça é justificada pelo fato de que a apelante não dispunha de meios
financeiros. Ressalta ter demonstrado os danos que foram causados a si porque
não lhe concedida a oportunidade de provar as suas alegações. Alega que não
foram chamadas testemunhas para audiência para comprovar e dizer o que
aconteceu de fato. Cita necessidade de se assegurar o contraditório e a ampla
defesa.
Requer, enfim, o provimento do apelo para que seja
reformada a sentença, julgados procedentes os pedidos nos termos da petição
inicial [“c) a procedência da ação, com a declaração de ser a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
8
proprietária do imóvel objeto da ação e a condenação do requerido na
restituição do mesmo, com todos os frutos e rendimentos, juros de mora,
despesas e custas judiciais e honorários de advogado”, cf. fl. 07].
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 352/355).
Autos entrados no E. Tribunal em 15.10.2020, com
distribuição
em
20.10.2020,
por
prevenção
à
Apelação
1004251-41.2014.8.26.0006 (1) (primeira entrada), mesma data em que
conclusos os autos para julgamento definitivo.
A parte autora manifestou não se opor ao julgamento
virtual, enquanto que a parte ré quedou-se silente.
É o relatório.
O recurso de apelação da parte autora comporta
provimento parcial.
A sentença foi proferida nos seguintes termos, verbis:
“(...) Julgo o processo no estado em que se encontra,
nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil/2015.
"Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou
não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório." (STJ, 4a Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro,
julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514).
Os requeridos Reginaldo Ramos do Nascimento e
Daniela Alves Praça apresentaram justo título e consequente boa-fé na
ocupação do imóvel, conforme "CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE
IMÓVEL", datado de 31/10/2008, formalizado com a então proprietária,
senhora Margarida das Candeias Dias, falecida em 29/11/2009 (fls. 18 e 94),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
9
com firma da mesma reconhecida em cartório e assinado por duas
testemunhas também com firmas reconhecidas (fls. 97/98), que não é negada a
autenticidade (artigo 341 do CPC/2015).
Portanto, não é verdade a afirmação da autora de que
o imóvel "(...) passou a ser ocupado pelo réu após sua morte (...)" (fl. 02).
Noto que não foi juntado qualquer documento na
petição inicial que comprovasse a alegação de que "(...) Obrigou-se assim a
promover a sua notificação a fim de que no prazo legal de trinta dias
efetivamente desocupassem o imóvel (...)" (fl. 03).
Somente com a réplica é que se juntou o documento de
fls. 150 e 152/153, datado de 27/03/2014, intempestivamente conforme dispõe
o artigo 320 do CPC/2015 "A petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.".
Da mesma forma, em relação à alegação de que "O
irmão da autora, sabendo de suas dificuldades financeiras, informa que abre
mão de sua parte em favor da Autora." (fl. 02), cuja comprovação somente
veio por meio da declaração de doação do coherdeiro Cláudio Marmo Dias à
fl. 151.
No entanto, os requeridos não discutem direito à
propriedade.
Eles relatam que efetuaram inúmeras benfeitorias
enquanto cuidavam da então proprietária do imóvel, falecida senhora
Margarida das Candeias Dias, que residia também com a sobrinha e
cuidadora da mesma, senhora Izilda Ramos do Nascimento (mãe de
Reginaldo).
Ressaltam que passaram a residir no imóvel em
novembro de 2008, a pedido da senhora Margarida, pois o imóvel estava em
péssimas condições e havia risco de ser invadido e necessitava de "grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
10
reforma". A autora teria sido contatada, mas não se dispôs a fazer qualquer
coisa seja em relação a cuidar da senhora Margarida seja para a manutenção
do imóvel, que ficaram a cargo dos requeridos Reginaldo e Daniela, e da
sobrinha cuidadora Izilda (mãe de Reginaldo), que faleceu em 26/07/2009 (fl.
93), passando a ser cuidada pelo requerido e pela senhora Rosângela (parente
da autora), seguindo-se alguns meses até o falecimento da senhora Margarida
em 29/11/2009 (fls. 18 e 94), cujos custos do funeral a autora se recusou a
contribuir, ficando tudo a cargo dos requeridos.
Os requeridos asseveram que a autora nunca se dispôs
a ressarcir todos os gastos feitos no imóvel com a anuência da falecida
senhora Margarida, que sempre os orientou a registrar todos os gastos, já
vislumbrando a reivindicação de herdeiros que não se preocupavam com o seu
cuidado, mas que viriam atrás de seu patrimônio.
A autora nega que tenha abandonado sua avó
(proprietária Margarida), alegando que "(...) na época dos fatos a autora ser
uma pessoa muito ocupada, pois a requerente tinha filhos pequenos, também
sempre trabalhou fora para o seu sustento e da família (...)" (fl. 145).
Em relação às "grandes obras", a autora diz que "(...)
nada é provado com documentos, mesmo que tivessem feito nada mais seria do
que justo, pois os mesmos estão morando anos na residência sem qualquer
contraprestação, as benfeitorias em qualquer residência se faz necessário."
(sic) (fl. 145).
Alega a autora que o "(...) contrato de concessão de
uso, o mesmo tinha validade enquanto a concedente era viva, com seu
falecimento e abertura da sucessão, com o evento morte da avó da autora, este
contrato está extinto." (fl. 146).
Afirma a autora que "As construções dos dois cômodos
foram feitos de maneira irregular, de estrutura simples e abaixo da altura do
imóvel como podemos observar nas fotos. (...) não há razão nenhuma para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
11
reter o imóvel, visto que a reforma não foi grande e 5 anos usando o imóvel já
foi além dos valores gastos (...)" (fls. 146/147).
Portanto, é incontroverso que os requeridos ocuparam
o imóvel com a anuência da então proprietária, a falecida senhora Margarida,
e lá passaram a residir quando a mesma ainda estava viva, e realizaram
construções no imóvel.
Nesse passo é imperioso que se quantifique o valor das
construções/benfeitorias feitas pelos requeridos.
Assim, em que pesem as alegações da requerente, o Sr.
Perito no Laudo Pericial apresentado às fls. 455/507 e posteriormente os
esclarecimentos juntados às fls. 317/322 foi contundente ao afirmar em suas
conclusões de fl.298 que: "Conforme cálculos efetuados no conteúdo do
presente Laudo de Avaliação, o valor de mercado para as benfeitorias
realizadas pelos Requeridos, nos termos dos AUTOS DO PROCEDIMENTO
COMUM REIVINDICAÇÃO, requerido por CRISTINA MARMO DIAS SILVA,
em face de REGINALDO RAMOS DO NASCIMENTO E OUTRO, corresponde
a: VALOR DAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS PELOS REQUERIDOS:
Rua Avial, no 130, Vila Beatriz, Penha de França
SP - R$ 57.000,00
(Cinquenta e sete mil reais) NOVEMBRO / 2018".
Portanto, a fim de equacionar da melhor forma
possível os custos, deverá a requerente pagar aos requeridos a quantia de R$
57.000,00.
Logo, a despeito da pretensão das autora, o
ressarcimento deve ficar restrito ao montante apurado na perícia ao réus
possuidores de boa-fé, ns moldes do artigo 1.219 do Código Civil "O
possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e
úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-
las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de
retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
12
Desta feita a parcial procedência da ação é medida
que se impõe.” (cf. fls. 330/333)
A devolução operada pelo recurso de apelação
interposto se dirige basicamente a dois temas centrais, o aludido cerceamento
do direito de produção de prova levantado pela parte autora e as suas teses
quanto ao mérito da demanda de que (i) não deve pagar qualquer tipo de
indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, sinteticamente
argumentando que a posse lá desenvolvida pelos réus-apelados seria, a seu ver,
de má-fé e desprovida de justo título, além de que caberia aos réus (ii) pagar
pelos anos de ocupação do imóvel, como se depreende de sua pretensão
inaugural (obter “frutos e rendimentos” do imóvel).
Alega, inicialmente, a parte autora que houve
cerceamento do seu direito de produzir prova, em razão da impossibilidade de
apresentar testemunhas que, a seu entendimento, eram imprescindíveis para
esclarecer fatos debatidos nesta causa, pertinentes à dinâmica de
relacionamento sua com a sua avó paterna e as suas sucessivas tentativas de
retomar, amigavelmente, a posse do mencionado imóvel, mas que teriam sido
frustradas por resistência indevida dos réus.
No entanto, esta tese não é convincente.
Para além da falta de objetividade na definição de quais
fatos específicos deveriam ser objeto da prova documental, não há qualquer
demonstração da pertinência da prova oral para a solução da presente contenda,
observado o limite da devolução recursal.
Quanto
à
oitiva
de
testemunhas
para
trazer
esclarecimentos sobre a dinâmica da mencionada contratação de comodato
feita entre a sra. Margarida e os apelados, vê-se como absolutamente
desnecessária mencionada prova, já que indicada a existência de comodato
formal, por intermédio de instrumento particular, prova documental esta que
acaba por tornar insubsistente a inquirição de testemunhas sobre fatos que já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
13
encontram provados por documento ou confissão da parte (art. 443, inciso I,
CPC/15).
Quanto à alegação da parte autora de que ela teria, por
diversas vezes, emitido alertas e pedidos de devolução do imóvel dirigidos aos
réus-apelados, observa-se que esse tipo de alegação, desarticulada de qualquer
elemento objetivo quanto à identificação de datas, momentos, circunstâncias,
personagens envolvidos torna absolutamente prejudicada a oitiva de alguma
testemunha que viesse a corroborar a existência de tal notificação. Além disso,
a despeito da alegação de estar desprovida de meios financeiros para buscar a
reivindicação da propriedade imobiliária de que afirma ser titular, não há tal
restrição no que diz respeito aos meios probatórios que a parte autora poderia
ter se valido para o fim de resguardar o seu direito à propriedade, sobretudo
enviando cartas, com aviso de recebimento, cujo custo financeiro é
demasiadamente ínfimo, meio este que seria absolutamente pertinente à
finalidade buscada, de levar ao conhecimento da parte adversa a sua intenção
de retomada da posse do imóvel dada a sua condição de coproprietária.
Outros dados, relativos à forma como se aperfeiçoaram
os esforços para o sepultamento da Sra. Margarida, são absolutamente
impertinentes para a discussão atinente à reivindicação do imóvel, não afetam o
caráter da posse exercida pelos réus-apelados sobre o imóvel.
Igualmente se mostra irrelevante prova testemunhal
para demonstração de que os réus-apelados teriam se mudado para o imóvel
disputado em data posterior ao falecimento da sra. Margarida, visto que o
documento, “contrato de concessão de uso”, revela fato distinto (que a
ocupação pelos réus-apelados se aperfeiçoou enquanto em vida a sra.
Margarida), inexistindo qualquer impugnação plausível da parte autora a
suscitar, pelas vias procedimentais adequadas, algum tipo de vício de
autenticidade ou falsidade substancial do conteúdo ali disposto.
Logo, não se exibe, pois, a necessidade de instrução
probatória suplementar à existente, sendo tudo isso declarado em clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
14
adstringência aos limites propostos pelo artigo 370 do Código de Processo
Civil, vertente da regra de o juízo, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias; pelo artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, discriminador da regra do devido processo legal e seus
corolários contraditório e ampla defesa, de palmar de garantias fundamentais,
além do próprio artigo 373, inciso I, CPC/15, que fixa, à figura da requerente, a
regra do ônus da prova do fato constitutivo do direito que alegou ser portadora.
Quanto ao mérito da demanda, o recurso autoral é
convincente em parte, no que diz respeito à necessidade de se estabelecer um
valor pela ocupação desenvolvida no imóvel.
De partida, é oportuno frisar uma premissa relevante
para a solução do caso, o detalhe de que na primeira apelação interposta neste
feito foi julgado por esta 9a Câmara de Direito Privado que o domínio do bem
imóvel reivindicando fora transferido à parte autora (em conjunto de seu irmão,
reputados únicos herdeiros da Sra. Margarida) por sucessão causa mortis,
desde o falecimento da sra. Margarida, tornados desnecessários os atos de
registro de formal de partilha ou processamento de inventário para o
reconhecimento do interesse jurídico de herdeiro de obter a posse direta do
imóvel pela via da ação reivindicatória (cf. fls. 51/56). A escritura pública que
materializou a aquisição do imóvel pela Sra. Margarida, assim como o registro
respectivo em cartório imobiliário constam de fls. 84/89.
Superada essa questão prévia, deve ser conservada a
sentença quando condena a parte autora ao pagamento de indenização pelas
benfeitorias introduzidas no imóvel, por emanação da regra do artigo 1.255,
caput, CC/2002.
Os
réus,
documental
e
comprovadamente,
são
possuidores de boa-fé. Iniciaram a edificar e implantar benfeitorias no imóvel
quando tinham autorização para ocupá-lo graciosamente, vinda por quem
legítimo de direito, justamente da avó da autora-apelante enquanto em vida, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
15
contrato de comodato (cf. fls. 97/98), de autenticidade não afastada em juízo.
Os réus-apelados prosseguiram a ocupação no imóvel e
edificação das benfeitorias sem que tivesse havido oportuna e efetiva
resistência, dos sucessores legítimos da possuidora/proprietária do imóvel, que
convolasse a posse desenvolvida pelos réus-apelados a um caráter de má-fé e as
tornasse impedidas de serem levantadas no imóvel, ou, se fossem construídas,
perdidas em favor do proprietário registral.
Independentemente de documentos revelarem que obras
foram edificadas após o falecimento da comodante (como os documentos
mencionados com datas de aquisição de materiais de construção posteriores ao
falecimento da sra. Margarida), a ausência de manifestação formal de
resistência à posse que era exercida, pelos meios hábeis assegurados em direito,
permite a manutenção do caráter de aquisição da posse da mesma forma
originária, que era lícita e assim se manteve a despeito da extinção do contrato
de comodato pelo óbito da comodante.
Note-se que o contrato de comodato já teve a sua
natureza de doação parcial
alegada no recurso da parte autora como um
argumento para justificar a suposta indução em erro da Sra. Margarida como
uma questão afastada pela sentença, não tendo os réus-apelados interposto
recurso de apelação quanto a esta ponderação feita pelo juízo sentenciante, lá
tendo o juízo de primeiro grau realçado que os réus-apelados não discutem
direito à propriedade.
Afere-se, igualmente, ausência de demonstração, por
meios necessariamente documentais, de algum vício de consentimento no
contrato de comodato celebrado (fls. 97/98), sequer existindo alegação de
falsidade de assinatura atribuída à sra. Margarida constante do mencionado
instrumento. A menção isolada à doença da sra. Margarida, não suportada por
eventual incapacitação da expressão de sua manifestação de vontade ou
exercício de seus atos civis, sequer é capaz de subsidiar algum tipo de
desconfiança quanto ao ajuste celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
16
E mesmo que o contrato de comodato tenha sido
celebrado com prazo indeterminado, o advento do fato da morte da comodante
sem que nenhuma estipulação diversa tenha sido realizada em testamento
com a finalidade de obrigar seus sucessores deve ser qualificada como uma
causa extintiva do mencionado contrato, dada a natureza personalíssima desse
tipo de ajuste. A não ser, logicamente, que houvesse explícita manifestação dos
sucessores quanto à conservação do mencionado contrato, o que não existiu.
Diante disso, em que presumida tolerada a posse
exercida pelos réus-apelados no momento posterior ao óbito da Sra. Margarida
até a citação nesta demanda, diante da falta de manifestação formal
documentada com resistência da parte autora à ocupação realizada pelos réus-
apelados, além do detalhe de que as benfeitorias foram introduzidas no imóvel
nesse intervalo, é o caso de se preservar devida a indenização por benfeitorias,
assim como o exercício do direito de retenção até a sua indenização, na forma
do artigo 1.255, CC/02.
Ressalte-se que a parte autora não externou qualquer
impugnação específica sobre os cálculos obtidos no laudo pericial, de modo
que é confirmada a sua condenação ao pagamento da indenização do valor ali
discriminado, com os consectários de atualização e juros já dispostos na
sentença. As alegações de que obras de melhoramento seriam necessárias assim
que retomada a posse do imóvel não estão discriminadas como exclusivamente
relacionadas às acessões/benfeitorias introduzidas no imóvel por interesse dos
réus-apelados e que decorreriam de sua atitude direta, a justificar algum tipo de
desconto no valor da indenização. Além disso, o próprio perito judicial adotou,
como um dos critérios, “depreciação pelo obsoletismo e pelo estado da
conservação das benfeitorias” (cf. fl. 291/294), tendo concluído pela
necessidade de reparos simples (cf. fl. 296, corroborado pelos esclarecimentos
juntados às fls. 317/322), o que mostra que esse parâmetro serviu para
identificar o estado de conservação e, como o caso, puxar para baixo o valor da
avaliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
17
No entanto, o inconformismo da parte autora deve ser
acolhido no que diz respeito à fixação de um valor de aluguel pela ocupação do
imóvel, no período posterior ao da citação válida nesta ação reivindicatória.
Mesmo que apontada como lícita a ocupação do imóvel
pelos réus, diante do histórico aqui escrutinado, resta certo que, com a citação
válida nesta demanda, os réus foram comunicados da intenção de retomada do
bem imóvel. E mesmo que tenham, em seu favor, a possibilidade de invocação
da retenção do uso do imóvel enquanto não forem indenizados, tal exercício
dessa prerrogativa não significa que o uso continua a ser gratuito. Reitere-se:
não há incompatibilidade entre o exercício do direito de retenção e a fixação de
aluguel pelo uso do imóvel.
Nesse sentido, da eficácia da notificação/citação formal
em processo judicial como fator obstativo à continuidade da utilização gratuita
de imóvel de titularidade de quem reclama a reintegração de posse ou sua
reivindicação e a sua indicação como termo inicial para cobrança econômica do
mencionado uso, eis os seguintes precedentes do STJ, analisados, se o caso,
mutatis mutandis à peculiaridade deste caso, com comodato escrito extinto com
advento da morte do comodante:
Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel.
Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição
necessária.
Termo
inicial.
-
Aquele
que
ocupa
exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar
aos demais herdeiros valores a título de aluguel
proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação
exclusiva. - Nesta hipótese, o termo inicial para o
pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva
oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ
20/08/2007, p. 268)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
18
CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMODATO VERBAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CC ANTERIOR, ART.
1.250. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
PROCEDÊNCIA.
I. Dado em comodato o imóvel, mediante contrato verbal,
onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à
desocupação a notificação ao comodatário da pretensão do
comodante, não se lhe exigindo prova de necessidade
imprevista e urgente do bem.
II. Pedido de perdas e danos indeferido.
III. Precedentes do STJ.
IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
Ação de reintegração de posse julgada procedente em parte.
(REsp 605.137/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2004,
DJ 23/08/2004, p. 251)
Observada essa linha de entendimento, a parte autora
fora explícita na sua pretensão inicial em obter dos réus-apelados os frutos e
rendimentos que podem ser obtidos com o imóvel, a tornar a sua pretensão de
valorar economicamente o uso do bem, mediante contrapartida, legítima.
A retenção é uma faculdade, e não uma obrigação,
conferida legalmente aos atuais possuidores, de modo que cabe aos réus-
apelados sopesar, pelas circunstâncias advindas deste julgamento, se é
oportuno manter-se sob a posse do imóvel até receber o saldo credor da
indenização calculada pelo perito judicial, ou se seria mais vantajoso desocupar
o imóvel e obter, por expropriação, o valor resultante da indenização devida
pela parte autora-apelante.
Assim, é dada reforma pontual da sentença apenas
para, ampliando a extensão da procedência parcial, condenar a parte ré pelo uso
do imóvel, no patamar de 0,5% por mês sobre o valor de avaliação do imóvel,
consoante o mercado da região em que inserido, a ser obtido mediante novos
esclarecimentos complementares do perito judicial nomeado. Tais valores serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
19
devidos no interstício entre a citação válida (aviso de recebimento da carta
citatória juntado em 15.12.2016, cf. fl. 63) até a efetiva desocupação, dada a
descaracterização da gratuidade da ocupação revelada com a citação
formalizada neste feito. Sobre esse valor, incidirá juros de mora desde a citação
válida (art. 240, CPC/15) e correção monetária pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça da data em que o valor do aluguel mensal for
apurado/liquidado pelo perito judicial nomeado.
Note-se ser impossível adotar a estimativa trazida pela
parte apelante quanto ao aluguel de imóveis da região do imóvel reivindicado,
visto que não suportada por elementos documentais.
Reapreciada a distribuição dos ônus sucumbenciais,
verifica-se, com essa condenação da parte ré ao pagamento de alugueis em
parte do tempo de ocupação do imóvel, um sucumbimento ainda preponderante
dos pedidos iniciais em desfavor da parte autora, de modo que ela deve se
responsabilizar pelo pagamento de 70% das custas e despesas processuais,
enquanto que a parte ré, pelos 30% remanescentes, observada, em todo caso, a
regra do artigo 98, § 3o, CPC/15, porque ambas beneficiárias da justiça gratuita.
Quanto aos honorários de sucumbência, fixam-se os
honorários sucumbenciais devidos pela parte autora em favor dos advogados da
ré em R$ 3 mil, enquanto que a parte ré deve pagar aos patronos da parte autora
a quantia de R$ 2,5 mil, observados os critérios do artigo 85, § 2o e 8o, CPC/15,
tendo em vista o valor ínfimo atribuído à causa e o trabalho exercitado por
ambos os patronos, que participaram de ato de produção probatória pericial e se
manifestaram reiteradas vezes ao longo da etapa de conhecimento deste
processo.
Inaplicável a regra dos honorários recursais (artigo 85,
§ 11, CPC/15), em conformidade com os parâmetros delineados em precedente
do STJ mais elucidativo sobre o tema (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma), visto que provido em parte o
recurso autoral, útil, portanto, à finalidade objetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004251-41.2014.8.26.0006 -Voto no 38611
20
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao
recurso da parte autora.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo
de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal, atualizada pela Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator